Tribunal: TCU
Processo: 700.282/1993-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo representante legal do espólio de Nicolau dos Santos Netto, em face de acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto por Nicolau dos Santos Netto (falecido) contra acórdão que deu provimento parcial a recurso de revisão interposto pelo Ministério Público junto ao TCU e julgou irregulares as contas de Nicolau dos Santos Netto (falecido), em sede de tomada de contas referente ao exercício de 1992.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas anual, em que são apreciados, na presente fase recursal, embargos de declaração opostos em face do Acórdão 510/2023-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.